Tribunal: TJSP
Processo: 0003527-51.2021.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pedido de progressão ao regime prisional semiaberto – Prisão preventiva por outro processo - Não preenchimento do requisito subjetivo – Impossibilidade da concessão do benefício em razão da ausência de mérito do sentenciado – Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - AGRAVO DESPROVIDO.